Tribunal: STF
Processo: RE 1386700
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVOS FISCAIS. REINTEGRA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS.



    1. Não se discute a incidência do IR e da CSLL sobre os incentivos fiscais, mas a sua repercussão na base de cálculo dos tributos, na medida em que o benefício fiscal aumenta indiretamente o resultado da empresa.



    2. O REINTEGRA foi instituído pela Lei nº 12.456/2011, com o objetivo de desonerar as exportações, aumentar a competitividade da indústria nacional e favorecer a inserção do país na ordem econômica internacional, por meio da recuperação de custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção das pessoas jurídicas produtoras que efetuam exportação de bens manufaturados no País.



    3. A parte autora é beneficiada com créditos presumidos de ICMS do Estado de Santa Catarina, que acarretam a redução dos desembolsos mensais a tal título e irradiam os mesmos efeitos de proteção da indústria e ao emprego e incentivo à atividade econômica local/nacional.



    4. A base de cálculo do IRPJ é o lucro real, incidindo sobre o lucro líquido, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação. O lucro líquido da empresa abrange, além do lucro operacional, os resultados não operacionais e os resultados das participações. Para apurar o lucro operacional, computam-se a receita bruta, os custos, as despesas e as deduções.



    5. Os incentivos fiscais que têm como fundamento a desoneração do custo dos produtos vendidos ou que representam recuperação de custos, a exemplo do REINTEGRA, do crédito presumido de IPI e de ICMS, acarretam o efeito de, em decorrência do ingresso de recursos ou da diminuição da carga tributária, aumentar o lucro ou reduzir o prejuízo da empresa. Para efeito da legislação do imposto de renda, sua natureza é de recomposição de custos, na medida em que os custos são contabilizados a débito do resultado do exercício, diminuindo o lucro líquido e, em decorrência, a base de cálculo dos tributos. Considerando que os custos que o benefício fiscal visa recompor já determinaram, em momento anterior, a diminuição do lucro, quando reembolsados não geram os efeitos próprios dos custos. A contabilização como receita operacional, dessa forma, apenas neutraliza os custos que já foram deduzidos do lucro operacional e da apuração do imposto. Se o tributo não fosse recolhido aos cofres públicos, certamente a quantia estaria incluída nas receitas da empresa, úteis para a compra de mercadorias, realização de investimentos em bens de capital, em aplicações financeiras ou mesmo para acúmulo em reservas de capital. Assim, essa parte do capital que foi revertida para o pagamento de tributos, em caso de permanência nos cofres da empresa, certamente integraria sua receita e, consequentemente, seu lucro líquido para fins de incidência do IRPJ e da CSLL. Portanto, quando da recuperação de custos, tais entradas representam verdadeiro ingresso patrimonial, como reajuste de lucro para as empresas, e submetem-se (e-STJ Fl.4385) Documento recebido eletronicamente da origem ao pagamento do IRPJ e CSLL, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda.



    6. No que concerne às pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro presumido, o art. 53 da Lei nº 9.430/1996 determina que os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, devem ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do Imposto de Renda, desde que tenham sido deduzidos como despesa em período anterior.



    7. Considerando que não existe autorização legal para excluir o REINTEGRA e o crédito presumido de ICMS da base de cálculo do lucro real, incide o IRPJ sobre os valores que incluem o resultado positivo decorrente dos benefícios fiscais.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, 37, caput, 149, § 2º, I, 150, IV, 153, III e §3º, III, 154, 155, § 2º, x, a, 195, I, c, do Texto Constitucional.



    Busca-se, em síntese, reconhecer o direito de excluir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores representados pelos créditos recebidos a partir do REINTEGRA.



    É o relatório. Decido.



    O Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 26, p. 1-7):



    “Comungo do entendimento do juízo de primeiro grau e do voto vencido, no sentido de que o valor apurado no REINTEGRA tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação, logo integra o lucro, sujeitando-se a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    Com efeito, discute-se acerca da exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre o valor dos custos fiscais reintegrado à empresa com base em suas exportações por meio do REINTEGRA.



    A Lei nº 12.546/2001, fruto da conversão da Medida Provisória nº 540/2011, instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA.



    O reintegra instituído para desonerar o exportador produtor de bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) constantes do Anexo Único ao Decreto nº 7.633/2011 (Decreto Regulamentador), a fim de estimular as exportações, aumentando a competitividade da indústria nacional. Por essa sistemática, o legislador reconhece que existe um resíduo tributário na cadeia produtiva destinada à exportação e ressarci parcial ou integralmente ao contribuinte tal resíduo apurado com base em um percentual da receita de exportação (entre zero e três por cento), e que poderá ser utilizado na compensação com débitos de outros tributos federais próprios ou ressarcido em espécie.



    (...)



    Tenho que os valores recebidos a título de REINTEGRA tem natureza de subvenção, cuja finalidade é baratear o custo do Brasil para a exportação.



    Com efeito, as subvenções são doações ou benefícios relacionados com um objetivo de ordem pública, concedidos pelo Poder Público para incentivar determinada região ou atividade. Nestes termos, as subvenções subdividem-se em subvenções correntes para custeio ou subvenções para operação (expressões sinônimas) e subvenção para investimento.



    A subvenção para custeio são transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer frente ao seu conjunto de despesas, nas suas operações. Já as subvenções para investimento são transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la na aplicação em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos.



    No âmbito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a tributação das subvenções encontra-se disciplinada:



    Lei nº 4.506/64



    (...)



    Como visto acima, as subvenções, se forem correntes, isto é, reembolso de custos, elas integram o lucro tributável, como expressa a norma legal, e as subvenções para investimento, são excluídas do lucro tributável, sob determinadas condições.



    Da análise dos aludidos dispositivos, e levando em consideração a natureza do Reintegra, não pode ser comparado a subvenção de investimento. Com efeito, não há qualquer vinculação do beneficiário à realização de algum tipo de investimento como os declinados na lei. Logo, o valor apurado no reintegra tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação.



    Sendo assim, tenho que incide a disposição do art. 392 do RIR/99, lastreado na Lei nº 4.506, de 1964, art. 44, incisos IV e VIII, donde que não há autorização legal para excluir o Reintegra da base de cálculo do IRPJ e da CSSL, já que, no tocante a esta, a base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda (Lei nº 7.689/88: art. 2º)”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    A este respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. REINTEGRA. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Questão infraconstitucional. 1. A análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional, operação vedada em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” 
(RE 1.028.287-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO PROGRAMA REINTEGRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(RE 1.018.180-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE 995.095-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.04.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente